Tribunal: STF
Processo: Rcl 46378
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido formulado nos autos desta reclamação por Rodrigo Tacla Duran, no qual requer o pedido de extensão “dos efeitos do acórdão a ser publicado nos autos da Reclamação 46.378/PR, com base nas razões de fato e de direito a seguir expostas.” Após fazer longa digressão sobre os fatos examinados no julgamento da presente reclamação, o peticionante afirma o seguinte: 



     



    “[...] 15. - Pois bem, feito o devido retrospecto fático, necessário se faz a análise de Vossa Excelência para reconhecer a absoluta e incontroversa equiparação idêntica dos fatos jurídico-processuais verificadas nas medidas assecuratórias 5050758-36.2016.4.04.7000/PR e 5020607-19.2018.4.04.7000/PR, objeto específico desta Reclamação, com os processos e procedimentos de números 5035144-88.2016.4.04.7000/PR (Busca e Apreensão/Pedido de Prisão), 5048976-28.2015.4.04.7000/PR (Pedido de Quebra de Sigilo de Dados), 5018184-86.2018.4.04.7000/PR (Ação Penal), e 5019961-43.2017.4.04.7000/PR (Ação Penal), vinculados ao ora Requerente, instrumentais e também entrelaçados e acessoriamente vinculados à instrução processual das Ações Penais 5046512- 94.2016.4.04.7000/PR (Triplex do Guarujá), 5021365-32.2017.4.04.7000/PR (Sítio de Atibaia), 5063130-17.2018.4.04.7000/PR (sede do Instituto Lula) e 5044305-83.2020.4.04.7000/PR (doações ao Instituto Lula), conforme reconhecimento da própria Autoridade reclamada, em suas informações prestadas no bojo desta Reclamação. (doc. eletrônico 871, fls. 4-12, grifos no original) 



    16. - Isto porque, a autoridade reclamada, incompetente, da 13ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciaria de Curitiba-PR, mantém a afronta a ordem desta Egrégia Corte Suprema, conforme as informações prestadas nesta reclamação (peca_14_Rcl_46378 e peca_18_Rcl_46378), deixando de declinar a competência dos seguintes feitos instrumentais, relativos ao Reclamante, vejamos:



    1.1 Os processos a seguir listados ou já foram declinados conforme indicado, ou permanecerão sob a competência deste juízo, vez que não se referem exclusivamente à presente ação penal ou a fatos associados ao ex-Presidente LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, mas destinam-se à instrução de diversos outros feitos que ainda tramitam perante a 13ª Vara Federal de Curitiba.



    [...]



    17. - Em seguida a autoridade reclamada, lista uma série de processos instrumentais das Ações Penais 5046512- 94.2016.4.04.7000/PR (Triplex do Guarujá), 5021365- 32.2017.4.04.7000/PR (Sítio de Atibaia), 5063130-17.2018.4.04.7000/PR (sede do Instituto Lula) e 5044305-83.2020.4.04.7000/PR (doações ao Instituto Lula), que deixa declinar a competência, descumprindo o decisum desta Suprema Corte, entre os quais constam os seguintes relativos ao Reclamante:



    46) 5035144-88.2016.4.04.7000;



    48) 5054787-95.2017.4.04.70002;



    77) 5071379-25.2014.4.04.7000;



    86) 5019961-43.2017.4.04.7000



    [...]



    28. - Nesse contexto amplo e, como visto, enraizado genericamente pela incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba, o Paciente foi alvo da 36ª fase da Operação Lava Jato – 10/11/2016 -, intitulado como advogado da Construtora Norberto Odebrecht S.A. (“CNO”) entre os anos de 2011 e 2016, do já conhecido Departamento de Operações Estruturadas daquela empresa.



    29. - Diante de tais investigações, fora possível verificar a instauração dos mais diversos processos e procedimentos – inclusive internacionais – dentre os quais destacam-se os de números 5035144-88.2016.4.04.7000/PR (Busca e Apreensão/Pedido de Prisão), 5048976-28.2015.4.04.7000/PR (Pedido de Quebra de Sigilo de Dados), 5018184-86.2018.4.04.7000/PR (Ação Penal), e 5019961- 43.2017.4.04.7000/PR (Ação Penal), vinculados, em breve síntese, a:



    i.) Ação Penal nº 5018184-86.2018.4.04.7000/PR que diz respeito a suposta prática de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro cometidos entre 2011 e 2014 no interesse de contrato firmado pelo consórcio Pipe Rack para execução de obras no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – Comperj, portanto, sem qualquer mínimo vínculo com a Petrobras.



    Destaca-se, Ação Penal esta desmembrada da principal, qual seja Ação Penal nº 5054787-95.2017.4.04.7000/PR (DOC. 02);



    ii.) Ação Penal nº 5019961-43.2017.4.04.7000/PR que diz respeito a suposta prática de crimes de lavagem de capitais mediante a contratação fictícia entre a UTC ENGENHARIA S/A e empresas do Requerente, portanto, sem qualquer mínimo vínculo com a Petrobras; Destaca-se, Ação Penal distribuída por dependência a Ação Penal nº 5049557-14.2013.4.04.7000/PR (DOC. 03);



    iii.) Medida Assecuratória nº 5035144-88.2016.4.04.7000/PR (Busca e Apreensão/Pedido de Prisão), originalmente oriunda do Inquérito Policial nº. 5071379-25.2014.4.04.7000 /PR, que determinou o bloqueio de bens e valores do Requerente, bem como decretou sua prisão preventiva, por suposta prática de crimes de lavagem de capitais mediante a contratação fictícia entre a UTC ENGENHARIA S/A e empresas do Requerente (DOC. 04); e



    iv.) Pedido de Quebra de Sigilo de Danos nº 5048976- 28.2015.4.04.7000/PR, caracterizado pelo sigilo absoluto processual, oriundo do Inquérito Policial nº. 5053744- 31.2014.4.04.7000/PR (DOC. 05 – Extrato site);



    30. - Portanto, nota-se que o objeto dos retromencionados processos se mostram completamente genéricos ao contexto investigativo da denominada Operação Lava Jato – qual seja atos criminoso praticados em detrimento da Petrobras –, contudo mostram-se estritamente enraizados como processos instrutórios às Ações Penais 5046512-94.2016.4.04.7000/PR (Triplex do Guarujá), 5021365- 32.2017.4.04.7000/PR (Sítio de Atibaia), 5063130-17.2018.4.04.7000/PR (sede do Instituto Lula) e 5044305-83.2020.4.04.7000/PR (doações ao Instituto Lula).



    [...]



    36. - Sendo assim, é indispensável que se estenda a determinação contida nesta Reclamação 46.378 a todos os atos processuais decisórios proferidos pelo D. Juízo Reclamado da 13ª VF/PR enquanto autoridade incompetente, a fim de que sejam reconhecidas a incompetência do Juízo Reclamado também nas ações 5035144- 88.2016.4.04.7000/PR (Busca e Apreensão/Pedido de Prisão), 5048976- 28.2015.4.04.7000/PR (Pedido de Quebra de Sigilo de Dados), 5018184- 86.2018.4.04.7000/PR (Ação Penal), e 5019961-43.2017.4.04.7000/PR (Ação Penal) movidas em face do Requerente, e, consequentemente, o reconhecimento das nulidades de todos os atos processuais praticados pelo Juízo incompetente.” (e-doc. 21 – sem os grifos do original) 



    Na sequência, aduz:



    “38. - Neste paradigma, portanto, imperiosa se faz a análise especifica desta E. Turma no tocante à decisão que deferiu o cumprimento de diversas cautelares em face do Requerente – busca e apreensão / prisão preventiva / bloqueio de bens e valores –, nos autos da Medida Assecuratória nº 5035144-88.2016.4.04.7000/PR (doc. 04). 



    39. - Conforme depreende-se neste paradigma, todo o enredo genérico e hipotético adotado pela autoridade ora Reclamada – 13ª VF/PR – para atrair sua errônea competência teratológica vincula-se, sempre, aos processos originários da Operação Lava Jato, quais sejam, 5083258-29.2014.4.04.7000, 5083376-05.2014.4.04.7000, 5083838- 59.2014.4.04.7000, 5012331-04.2015.4.04.7000, 5083401- 18.2014.4.04.7000, 5083360-51.2014.404.7000, 5083351- 89.2014.404.7000 e 5036528-23.2015.4.04.7000, 5019727- 95.2016.4.04.7000, 5047229-77.2014.404.7000, 5010479- 08.2016.4.04.7000 e outros, senão vejamos (doc. 04):



    40. - Destaca-se, contexto inicial este construído exatamente sob os mesmos moldes para as Ações Penais 5046512-94.2016.4.04.7000/PR (Triplex do Guarujá), 5021365- 32.2017.4.04.7000/PR (Sítio de Atibaia), 5063130-17.2018.4.04.7000/PR (sede do Instituto Lula) e 5044305-83.2020.4.04.7000/PR (doações ao Instituto Lula), os quais mostram-se claros e incontroversos ao serem reiterados pelo juízo nas informações prestadas nesta Reclamação (peca_14_Rcl_46378 e peca_18_Rcl_46378).” (e-doc. 21 – sem os grifos do original)



    Forte nesses argumentos, ao final, o peticionante formula os seguintes pedidos:



     



    “(i) Ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, requer-se a concessão do pedido liminar, determinando-se a imediata suspensão dos processos vinculados ao Requerente na origem, até julgamento final do presente pedido de extensão; 



     (ii) No mérito, requer-se a extensão dos efeitos da decisão colegiada proferida na presente Reclamação nº 46.378, de forma a ser corrigida a flagrante ilegalidade, concedendo-se ordem de habeas corpus de ofício, nos moldes do art. 654, §2º do Código de Processo Penal, para o fim de ser reconhecida a incompetência absoluta da 13ª Vara Federal de Curitiba para processar e julgar as Ações nº 5035144-88.2016.4.04.7000/PR (Busca e Apreensão/Pedido de Prisão), 5048976- 28.2015.4.04.7000/PR (Pedido de Quebra de Sigilo de Dados), 5018184-86.2018.4.04.7000/PR (Ação Penal), e 5019961-43.2017.4.04.7000/PR (Ação Penal), bem como todos os demais feitos relacionados a elas, e consequentemente seja determinada a remessa ao Juízo competente; 



    (iii) Por conseguinte, nos termos dos arts. 564, inciso I, e 573, §1º, ambos do Código de Processo Penal, requer-se também seja declarada a nulidade de todos os atos praticados pelo incompetente 13º Juízo Federal de Curitiba. ” (e-doc. 21)



     



    É o breve relatório. Decido.



     



    Bem examinados os autos, rememoro que esta reclamação foi proposta por Luiz Inácio Lula da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Curitiba/PR, no âmbito da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000. 



    Segundo o reclamante, tal decisum estaria contrariando a autoridade do Supremo Tribunal Federal - consubstanciada na decisão proferida nos autos do Habeas Corpus 193.726/PR - porquanto manteve o bloqueio de bens do reclamante, além de ter selecionado, de maneira arbitrária, procedimentos vinculados às 4 (quatro) ações penais que deveriam ser remetidas à Seção Judiciária do Distrito Federal. 



     



    Feitos estes registros iniciais, verifico, inicialmente, que o deferimento da pleiteada extensão decorre substancialmente do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, litteris:



     



    “Art. 580. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”



    Como se nota, é preciso, primeiro, que tenha havido concurso de agentes e, depois, que a eventual extensão da decisão que beneficia um dos réus não esteja ancorada em motivos de caráter exclusivamente pessoal. 



     



    No caso em exame, busca-se a extensão dos efeitos da decisão na qual a Segunda Turma determinou, quanto ao reclamante Luiz Inácio Lula da Silva, o pronto levantamento das constrições determinadas nos autos das Medidas Assecuratórias 5050758-36.2016.4.04.7000/PR e 5020607-19.2018.4.04.7000/PR, assim como o envio à Seção Judiciária do Distrito Federal de todo e qualquer processo ou procedimento acessório às Ações Penais 5046512-94.2016.4.04.7000/PR (Triplex do Guarujá), 5021365- 32.2017.4.04.7000/PR (Sítio de Atibaia), 5063130-17.2018.4.04.7000/PR (sede do Instituto Lula) e 5044305-83.2020.4.04.7000/PR (doações ao Instituto Lula). 



    Pois bem. Registre-se, desde logo, que os parcos documentos trazidos a lume não indicam que o peticionante tenha integrado as relações processuais discriminadas supra, principais ou de caráter acessório, em que, repise-se, o ex-presidente figurou como investigado ou réu (e-docs. 6/9; 23/28 e 39). 



    Mas não é só. Confrontando o objeto da decisão paradigma objeto desta reclamação com os fatos e processos delimitados no pedido de extensão, não verifico entrelaçamento instrumental suficiente com as ações penais movidas contra o peticionante. Veja-se, a propósito, os esclarecimentos prestados pelo próprio requerente no que concerne ao objeto das ações penais e medidas cautelares em que recai o pedido de extensão:



    “[...] i.) Ação Penal nº 5018184-86.2018.4.04.7000/PR que diz respeito a suposta prática de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro cometidos entre 2011 e 2014 no interesse de contrato firmado pelo consórcio Pipe Rack para execução de obras no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – Comperj, portanto, sem qualquer mínimo vínculo com a Petrobras. Destaca-se, Ação Penal esta desmembrada da principal, qual seja Ação Penal nº 5054787-95.2017.4.04.7000/PR (DOC. 02);



    ii.) Ação Penal nº 5019961-43.2017.4.04.7000/PR que diz respeito a suposta prática de crimes de lavagem de capitais mediante a contratação fictícia entre a UTC ENGENHARIA S/A e empresas do Requerente, portanto, sem qualquer mínimo vínculo com a Petrobras; Destaca-se, Ação Penal distribuída por dependência a Ação Penal nº 5049557-14.2013.4.04.7000/PR (DOC. 03);



    iii.) Medida Assecuratória nº 5035144-88.2016.4.04.7000/PR (Busca e Apreensão/Pedido de Prisão), originalmente oriunda do Inquérito Policial nº. 5071379-25.2014.4.04.7000 /PR, que determinou o bloqueio de bens e valores do Requerente, bem como decretou sua prisão preventiva, por suposta prática de crimes de lavagem de capitais mediante a contratação fictícia entre a UTC ENGENHARIA S/A e empresas do Requerente (DOC. 04); e



    iv.) Pedido de Quebra de Sigilo de Danos nº 5048976- 28.2015.4.04.7000/PR, caracterizado pelo sigilo absoluto processual, oriundo do Inquérito Policial nº. 5053744- 31.2014.4.04.7000/PR (DOC. 05 – Extrato site);” (e-doc. 21)



    Por outro lado, trago a lume fragmentos da decisão paradigma objeto desta reclamação (HC 193.726/PR-ED), que declarou a incompetência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba para o processo e julgamento das citadas Ações Penais, além de reconhecer a nulidade dos atos decisórios, determinando, em seguida, a remessa dos respectivos autos à Seção Judiciária do Distrito Federal:



    “ [...] Do que se infere da narrativa acusatória, a celebração fraudulenta de contratos entre a Petrobras S/A e o Grupo OAS, especialmente no tocante às obras da REPAR e da RNEST, contou com a participação do ora paciente, no exercício das funções de Presidente da República, o qual, em contrapartida, teria sido beneficiado com os bens e valores descritos, submetidos a processo de ocultação ou distanciamento de suas origens ilícitas. 



    Tal participação, no entanto, se consubstanciaria na viabilização da nomeação e manutenção de diretores da Petrobras S/A que se ajustaram aos propósitos ilícitos do grupo criminoso organizado, e que atuaram diretamente nos procedimentos fraudulentos de contratação por parte da aludida sociedade de economia mista, em ajustes espúrios com o denominado ‘cartel de empreiteiras’. 



    Ocorre que a conduta atribuída ao ora paciente, qual seja, viabilizar nomeação e manutenção de agentes que aderiram aos propósitos ilícitos do grupo criminoso em cargos estratégicos na estrutura do Governo Federal, não era restrita à Petrobras S/A, mas a extensa gama de órgãos públicos em que era possível o alcance dos objetivos políticos e financeiros espúrios, , conforme narra a própria incoativa sob análise” 



    Como se nota, não há prima facie relação de instrumentalidade. Daí porque o pleito ora formulado mostra-se incabível, uma vez que, no caso concreto, busca-se prevalecer a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva a partes estranhas à relação processual paradigma, o que somente é admitido quando há demonstração absoluta quanto à existência de estrita aderência entre os julgados invocados. Respeitadas as alegações aduzidas, não é o caso na hipótese.



    De todo modo, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição limitada do pedido de extensão. Vale dizer, a medida buscada demandaria, pois, prova documental exaustiva quando à pertinência da medida, o que, com a devida vênia, não é o caso.



    Assim, não há falar em afronta ao paradigma invocado, o que inviabiliza a utilização prematura ou preventiva deste pleito de extensão dos efeitos da reclamação constitucional, que possui requisitos próprios de cabimento, somente quando observado o efetivo descumprimento ou inobservância das decisões judiciais ou súmulas vinculantes desta Suprema Corte. 



    Naturalmente, nada impede que o requerente formule a sua pretensão perante as autoridades judiciárias competentes, utilizando-se, para tanto, das ações e recursos previstos na legislação pátria, inclusive da própria reclamação, se for o caso, distribuída, contudo, livremente, e não por prevenção a este gabinete. 



     



    Em face do exposto, indefiro o pedido de extensão formulado.



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator